Tribunal: TJBA
Processo: 0501908-73.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501908-73.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HALLYKA PRISCILA DA SILVA GRACA

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - TEMA 12 JULGADO. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso horizontal destinado a sanar vícios intrínsecos da decisão judicial, especificamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgamento do IRDR Tema 12 pelo TJBA fixou tese jurídica segundo a qual não constitui prova inequívoca de preterição a candidatos em concurso público a apresentação, por si só, de lista de servidores públicos contratados temporariamente pela administração pública, extraída do CNES.

A ausência de sobrestamento do feito não configura omissão quando o IRDR já foi julgado e a tese aplicada à espécie.

Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501908-73.2018.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado HALLYKA PRISCILA DA SILVA GRACA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.